Tribunal: TJDFT
Processo: 0009931-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
DESPACHO Com a juntada das petições de ID ́s 15364916/15366334 do Ente Devedor, encaminhe-se à Contadoria para elaborar cota sobre eventual retificação de cálculos. Após os esclarecimentos da Contadoria, retornam-se os autos conclusos para o cumprimento da decisão de preferência constitucional ID 8140631, fls. 17-19. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto